Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-83.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702425-83.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LESBINO RODRIGUES DA SILVA, ALBERTO PEREIRA FLORES, MARIDETE DE SOUZA SILVA, HEIDERNEILA DE SOUZA SILVA MENDONCA, JOELEIDER DE SOUZA SILVA, NAYANE PEREIRA JESUS, CRISTIANE PEREIRA JESUS, MOISES GONCALVES BORGES, IRACY PEREIRA DIONISIO V I S T O S. Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o petitório apresentado pelos Apelados (Doc. Num. 29039452). I. Brasília – DF, 17 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador